Tribunal: TJDFT
Processo: 0732586-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde.

2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022).

3. Agravo improvido.